Tribunal: TJES
Processo: 5027776-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027776-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027776-04.2024.8.08.0048

RECTES.:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE BENS

E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ACS/ES.

RECDO.:
FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CANCELAMENTO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE. IMPOSIÇÃO IRREGULAR DE NOVAS CARÊNCIAS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO
E MINORADO
. SENTENÇA PARCIAL
MENTE REFORMADA
.

Tese do autor

O
autor relata
que contratou o plano por intermédio da primeira ré (Benevix), mas que, sem qualquer comunicação prévia, houve transferência de gestão para a segunda ré (ACS-ES), ocasionando cobrança indevida em duplicidade da mensalidade de fevereiro/2024, além da imposição de novas carências e negativa de atendimento médico em situação de urgência. Requer indenização por danos morais.

A
presentou contrarrazões ao ID.
12968942
,
pugnando pela improcedência dos recursos, para manter
in pars
a sentença de primeira instância.

Tese d
os

R
éus

Em sede recursal (ID.

12968938
),
a recorrente UNIMED
aleg
a,
preli
minarmente sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, alega ausência de responsabilidade,
por este motivo requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Por sua vez, o segundo recorrente, ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS E FUNCIONÁRIOS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ACS/ES, apresentou recurso inominado (ID. 12968934), alegando a inexistência de falha na prestação de serviços e, portanto, impossibilidade de condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12968933
)
dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente UNIMED, tenho que esta não deve prosperar, haja vista que a recorrente é prestadora do serviço de saúde contratado pelo autor. Ademais, nítida a responsabilidade solidária do plano de saúde e da administradora de benefícios, participante da cadeia de fornecedores, pelos prejuízos auferidos pelo consumidor, conforme jurisprudência deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MANUTENÇÃO DO PLANO - DANOS MORAIS HONORÁRIOS VALOR DA CAUSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 -
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a

pessoa jurídica Administradora do Plano de Saúde possui legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais se postula a prestação de serviços pelas Operadoras dos Planos de Saúde, por figurar dentro da mesma cadeia de fornecedores do serviço, à luz do que dispõem as normas que regem as relações consumeristas
. Preliminar rejeitada. 2 - Inexistente nulidade de sentença por inobservância do devido processo legal e/ou ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado, abordando detidamente a controvérsia instaurada, baseou sua sentença em fundamentos lógicos, jurídicos e suficientes à conclusão que alcançou. 3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde. 4 - não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.818.495 SP). 5 - É justa a expectativa do beneficiário de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e vem pagando regularmente, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação previstos na própria Lei nº 9656/98. 6 O § 8º do artigo 85 do CPC/15 traz norma subsidiária. 7 Honorários fixados com base no valor da causa. 8 Sentença reformada em parte. (TJ-ES - AC: 00344434720168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2020).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

No caso, é necessário observar que, a despeito do alegado pelas recorrentes, há inúmeras provas
d
o cancelamento do plano de saúde da ora recorrida de forma indevida e sem qualquer comunicação, oportunidade em que
o
autor tentou atendimento via plano de saúde, sem sucesso, conforme se verifica em ID
. 12967873
.

As referidas provas, analisadas em conjunto com o restante dos documentos apresentados, é capaz de embasar as alegações autorais de
ocorrência de
falha na prestação dos serviços das requeridas.

Conforme bem apontado pelo magistrado de origem, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é “indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente” (AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

In casu,
a partir da simples análise dos comprovantes de pagamento das mensalidades do plano de saúde acostados pelo autor em ID. 12967871, é possível verificar que não há inadimplências e nem mesmo atrasos significativos que pudessem justificar o cancelamento do plano ou suspensão da prestação de serviços. Portanto, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo no sentido de que houve negativa indevida de prestação de serviços por parte dos recorrentes.

Destarte, é
evidente, que
o
autor, ora recorrid
o
, produziu todas as provas que estavam à sua disposição para comprovar a indevida interrupção nos serviços do plano de saúde, bem como negativa de atendimento pelo plano de saúde, mesmo com o pagamento de todas as suas obrigações.

Nessa circunstância, especialmente no caso dos autos, em que
o
autor necessitou de
atendimento e teve

su
a legítima expectativa de cobertura do
plano frustrada indevidamente
, justamente no momento em que
mais precisava
, rompe com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não importa, no caso, quais das intermediárias ocasionou o problema diretamente, com o envio de cobrança em duplicidade, eis que o consumidor não responde por problemas administrativos de comunicação entre as empresas.

Por isso, em razão da negativa de atendimento médico
indevida
, em momento de necessidade, é inequívoco que
o autor suportou
dano moral passível de indenização,
do qual respondem todos presentes na cadeia de fornecimento
.

Por outro lado, no tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece apenas parcial provimento os recursos interpostos, reformando parcialmente a sentença para
minorar
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
PARCIALMENTE
a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar da sentença. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)